Tribunal: TJMT
Processo: 1011173-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011173-55.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO - CNPJ: 03.691.778/0001-82 (REU), FAGNER MOREIRA DA CUNHA - CPF: 020.651.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 32/2017, QUE REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2017 DE SANTO AFONSO/MT – ATO NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR – ALTERAÇÃO DE LEI QUE INSTITUI E ORGANIZA A CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO -

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - VÍCIO FORMAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (PRECEDENTES DO TJ/MT E DO STF).

Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa dos projetos de lei a respeito do regime jurídico dos servidores públicos, nos termos do que estabelece o art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual. Verificada afronta direta ao referido artigo, bem como
ao princípio da harmonia e independência entre os poderes (art. 9º e 190, ambos da CE/MT), afigura-se inconstitucional a normativa, por vício formal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 032/2017, de autoria do Poder Legislativo do Município de Santo Afonso, que revogou a Lei Complementar nº 029/2017, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que unificou os anexos da Lei Complementar n. 11/2011, que por sua vez institui e organiza a Carreira dos Servidores do Poder Executivo do Município de Santo Afonso/MT.

Para tal desiderato, aduz que a norma impugnada revogou lei inserida no âmbito da competência do chefe do Poder Executivo, ferindo o princípio da separação dos poderes, bem como o art. 9º e o art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Câmara Municipal de Santo Afonso, oportunizada a se manifestar, apenas atestou a higidez do processo legislativo, sem refutar os vícios de inconstitucionalidade apontados na inicial.

O Município de Santo Afonso reconhece que houve erro na elaboração da norma, acompanhando o entendimento do Ministério Público para ver reconhecida a sua inconstitucionalidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de seu Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, opina pela procedência da ADI, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, a ação direta de inconstitucionalidade foi aviada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Lei Municipal n. 032/2017, de autoria do Poder Legislativo do Município de Santo Afonso, que revogou a Lei Complementar nº 029/2017, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que unificou os anexos da Lei Complementar n. 11/2011, que institui e organiza a Carreira dos Servidores do Poder Executivo do Município de Santo Afonso/MT.

Eis o teor da norma atacada,
in verbis
:

“LEI COMPLEMENTAR N.º 032 DE 13 DE JUNHO DE 2017 “REVOGA INTEGRALMENTE A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 029 DE 27 DE JANEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° - Fica revogada a Lei Complementar Municipal n.º 029 de 27 de Janeiro de 2017, que “unificou os anexos XI, XIV, XVII e XVIII da Lei Complementar Municipal nº 11 de 12 de dezembro de 2011”, que instituiu e organizou a carreira dos servidores do Poder Executivo Municipal do Município de Santo Afonso
.

Art. 2° - Fica repristinado os comandos legais revogados pela Lei Complementar Municipal nº 029 de 27 de janeiro de 2017, restabelecendo sua integral vigência e aplicabilidade, inclusive respectivos anexos.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, aos 13 dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete, 26º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

JOABE ALMEIDA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL” (destaquei)

O respectivo processo legislativo foi iniciado pelos Vereadores Lair Martins, Máximo de Jesus, Josiney Batista de Souza, Edilson Santos da Costa Resende, Edson Aparecida Sena, Pedro Caldeira da Cunha, Adelvane Coelho Rocha e Ronismar Gomes dos Santos, por meio do Projeto de Lei nº 01/2017 (Id. 131033663, pág. 4), que, muito embora inicialmente tenha sido arquivado, foi revisto pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação e submetido novamente à Câmara Municipal, que o aprovou, dando origem a norma impugnada.

Essa normativa, consoante já transcrito, revogou integralmente a Lei Complementar Municipal nº 29/2017 que unificou os anexos da Lei Complementar nº 11/2011, que institui e organiza a Carreira dos Servidores do Poder Executivo do Município de Santo Afonso/MT.

Nesse contexto, extrai-se que a lei objurgada disciplinou matéria que ostenta natureza de regime jurídico dos servidores públicos do Município de Santo Afonso.

Com efeito, a disposição sobre regime jurídico de servidores públicos municipais é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo local, nos termos do art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual, vejamos,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

(...)

II - servidor público, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;” (destaquei)

Assim, evidente a inconstitucionalidade da norma impugnada, por vício de iniciativa, porquanto deveria ter sido proposta pelo Chefe do Poder Executivo da municipalidade, na forma do art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual.

A propósito, nesse sentido, os seguintes arestos deste Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE DIAMANTINO N. 58/2019 – MODIFICAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RATEADO – VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL E PARECER JURÍDICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA MANUTENÇÃO DO VETO – PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO – AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre o servidor público, seu regime jurídico de servidor público, e a fixação de sua remuneração [art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, Constituição do Estado de Mato Grosso].
Não pode a lei de iniciativa parlamentar modificar a forma de pagamento dos procuradores municipais, ou o percentual de rateio de seus honorários, verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Poder Executivo, destacando-se que o Presidente da Câmara Municipal conhecia tal vício de iniciativa, uma vez que foi expressamente advertido – pela Comissão de Constituição e Justiça e por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – acerca da flagrante inconstitucionalidade formal.” (N.U 1008959-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 1.246/2019 –
INICIATIVA LEGISLATIVA SOBRE A MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
– PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – FOLGA DE SERVIDORES –
REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– USURPAÇÃO DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JULGADO DO TJMT – PROCEDÊNCIA.
A iniciativa de lei que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos municipais é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, II, da CE/MT.

“A iniciativa nos projetos de lei destinados a criar ou ampliar direitos e obrigações dos servidores públicos é reservada ao chefe do poder executivo, padecendo de vício formal de inconstitucionalidade a norma que não atende a esse regramento, não podendo ser convalidado por aquiescência ulterior
.” (TJMT, ADI N.U 0072083-85.2010.8.11.0000)”

(N.U 1008482-73.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (destaquei)

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 7.428/2012 DO ESTADO DE ALAGOAS. ANISTIA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS A POLICIAIS CIVIS, POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES PELA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTOS REIVINDICATÓRIOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO E DISCIPLINAR DE SERVIDORES PÚBLICOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1.
A Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos
, no que se enquadra a lei de iniciativa parlamentar que concede anistia a infrações administrativas praticadas por servidores civis e militares de órgãos de segurança pública. 2. Ação Direta julgada procedente.” (ADI 4928, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018

DIVULG 01-02-2022

PUBLIC 02-02-2022) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: ART. 2º DA LEI N. 4.997/1994, ART. 2º DA LEI N. 56/1994 E ART. 2º DA LEI N. 4.888/1994, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.419/2002, DO ESPÍRITO SANTO. AFRONTA À AL. C DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO INC. II DO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Preliminar de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 2º da Lei n. 4.997/1994: mudança da denominação para Lei Complementar n. 57/1994. Modificação do título sem alteração do conteúdo da norma. Prejudicialidade afastada. 2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes. 3. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.
Competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
4. Inconstitucionalidade material: inc. II do art. 37 da Constituição da República. Afronta à norma constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida pela Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2914, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135

DIVULG 29-05-2020

PUBLIC 01-06-2020) (destaquei)

Ademais, a manutenção da norma impugnada no ordenamento jurídico enseja igualmente violação ao artigo 9º, da Constituição Estadual, porquanto flagrante o desrespeito ao princípio da harmonia e independência entre os poderes.

Isso posto,
julgo procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 32/2017 do Município de Santo Afonso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022